Tribunal: TJBA
Processo: 0541658-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541658-07.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO DE MIRANDA FIDALGO, BIANCA THERESA SILVA CARDOSO, PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA, MARCIO MACEDO CONRADO, GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, MARIANA CERSOSIMO NUNES, ISABEL PEDREIRA LAPA MARQUES

APELADO: ROSALIA MENDES COSTA ASSUNCAO

Advogado(s)
:
CAROLINE LEAL SILVA

RC11

ACORDÃO

DIREITO PROCESUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JÁ DEFERIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 99 DO CPC E DA SÚMULA 481 DO STJ. MÉRITO. VÍCIO OCULTO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - R$5.000,00 -. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº
0541658-07.2015.8.05.0001

tendo como apelante SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A. - NORCON e apelada ROSÁLIA MENDES COSTA ASSUNÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao presente recurso,
conforme voto do Relator.